Tribunal: TJSP
Processo: 1004218-75.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte coletivo – Queda de passageiro no interior do coletivo – Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público de transporte coletivo – (artigo 37, §6o, da Constituição Federal, artigo 14 do CDC e 734 do CC) – Contrato de transporte traz implicito em seu conteúdo a chamada cláusula de incolumidade, pela qual o passageiro tem o direito de ser

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte coletivo – Queda de passageiro no interior do coletivo – Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público de transporte coletivo – (artigo 37, §6o, da Constituição Federal, artigo 14 do CDC e 734 do CC) – Contrato de transporte traz implicito em seu conteúdo a chamada cláusula de incolumidade, pela qual o passageiro tem o direito de ser conduzido, são e salvo, com seus pertences, ao local de destino - Acidente de transporte incontroverso - Inexistência de comprovação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro a caracterizar excludente de responsabilidade civil - Dano moral presumível (damnum in re ipsa), em razão da lesão e sofrimento da vítima pelo próprio acidente – Existência de contrato de seguro de responsabilidade civil em vigor à época do acidente, contemplando a cobertura do sinistro - Responsabilidade adstrita aos limites do valor da cobertura prevista na apólice, de acordo com a categoria correspondente - Sentença mantida – Recursos não providos*